Tribunal: TJSP
Processo: 2044060-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência do executado contra decisão que determinou a penhora parcial de valores bloqueados e a penhora de 30% dos rendimentos recebidos pelo executado a título de previdência privada. Manutenção. Salário que, a princípio, é impenhorável, salvo para valores recebidos acima de 50 salários mínimos ou para pagamento de pensão alimentícia. Entendimento do STJ de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência do executado contra decisão que determinou a penhora parcial de valores bloqueados e a penhora de 30% dos rendimentos recebidos pelo executado a título de previdência privada. Manutenção. Salário que, a princípio, é impenhorável, salvo para valores recebidos acima de 50 salários mínimos ou para pagamento de pensão alimentícia. Entendimento do STJ de relativizar a regra de impenhorabilidade, quando for preservado percentual de verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Entendimento recente do STJ de que a impenhorabilidade do inciso X, do art. 833, do CPC, é presumida (de maneira absoluta) em relação a valores em caderneta de poupança apenas. Caso em que o executado já recebeu mais de dois milhões de reais em previdência privada, além de ter recebido mensalmente mais de cinquenta mil reais mensais em 2023. Penhora efetivada que estava muito longe de comprometer o que foi recebido pelo executado. Razoabilidade, ainda, na penhora de 30% dos rendimentos de previdência privada, não implicando prejuízos ao devedor ou à sua família. Decisão que, no mais, não mencionou a incidência sobre rendimentos brutos. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.